Tribunal: TJSP
Processo: 0001094-83.2022.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime semiaberto deferido – Ministério Público sustenta o retorno ao regime intermediário por falta de mérito para a progressão – Descabimento - Sentenciado preenche os requisitos para progressão – Exame criminológico favorável - – Decisão fundamentada – Agravo não provido.